Tribunal: TJBA
Processo: 8001120-26.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001120-26.2020.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

APELADO: MARICELMA LIMA DA LUZ

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. MULTA DE INFRAÇÃO (RMI-SUCOM). SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
ART. 485, INC. IV, DO CPC, E RESOLUÇÃO N.º 547/2024 DO CNJ.
ABANDONO DA CAUSA VERIFICADO. ART. 485, INC. III DO CPC. DILIGÊNCIA QUE COMPETIA AO EXEQUENTE. INÉRCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame:

1. Cuida-se de apelação interposta pelo Ente Público exequente em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, inc. IV, do CPC, bem como na Resolução n.º 547/2024 do CNJ.

II. Questão em Discussão:

2. A questão em discussão consiste em: (i) avaliar o cabimento recursal; (ii) verificar se houve inércia diante da intimação pessoal do Ente Público apelante para fornecer informações necessárias ao prosseguimento do feito.

III. Razões de Decidir:

3. “
In casu
”, restou verificada
ausência de citação válida da executada, bem como carente movimentação útil do feito, conferindo a aplicabilidade do
art. 485, inc. IV, do CPC.

4. Para a extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, a lei processual impõe a prévia intimação pessoal do autor da ação, conforme disposição do § 1.º do art. 485 do Código de Processo Civil.

5. Da análise dos autos, verifica-se que houve a intimação pessoal do Ente Público apelante para fornecer informações necessárias ao prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

6. Todavia, o exequente permaneceu silente ao comando judicial, fato que ancora a manutenção da extinção do feito nos termos do arts. 485, inc. III, do CPC.

7. Sentença mantida. Recurso não provido.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso do
Ente Público exequente
conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
1. Ausente citação válida da executada. 2. verificada
intimação pessoal do exequente acerca do prosseguimento do feito. 3. Inércia. 4.
Mantida sentença vergastada em todos os seus termos.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º 8001120-26.2020.8.05.0001,
tendo como apelante,
MUNICÍPIO DE SALVADOR
, e apelada,
MARICELMA LIMA DA LUZ
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e
m
conhecer e negar provimento
ao recurso de apelação conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22E